Tribunal: TJMT
Processo: 1006530-50.2021.8.11.0045
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006530-50.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSIANE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 020.809.221-81 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. CONTROLE JUDICIAL. LIMITES. LEGALIDADE DO PAD. ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO CONFIGURADOS. EXONERAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação Cível interposta por servidora pública municipal efetiva, ocupante do cargo de Técnica de Laboratório em Análises Clínicas, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de ato administrativo, por meio da qual se buscava a declaração de nulidade de exoneração decorrente de Processo Administrativo Disciplinar instaurado para apuração de abandono de cargo, com pedido de reintegração e pagamento de verbas remuneratórias retroativas.

II. Q
uestão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a suposta ilegalidade da readaptação funcional tem o condão de invalidar o Processo Administrativo Disciplinar que culminou na exoneração por abandono de cargo; (
ii
) estabelecer se há nulidade formal na Portaria de Instauração do PAD, em razão da alegada ausência de descrição detalhada dos fatos e capitulação legal; e (
iii
) determinar se restaram configurados os elementos objetivo e subjetivo necessários à caracterização do abandono de cargo.

III. R
azões de decidir

3. O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à verificação da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, notadamente quanto à conveniência e oportunidade da readaptação funcional promovida pela Administração.

4. A eventual discordância do servidor quanto à readaptação não autoriza a ausência injustificada ao serviço, constituindo infração disciplinar autônoma o descumprimento do dever de assiduidade.

5. A validade do Processo Administrativo Disciplinar deve ser aferida à luz da legislação vigente à época dos fatos, sendo inaplicável lei municipal posterior para reconhecimento de nulidade formal.

6. A Portaria de Instauração do PAD prescinde de descrição minuciosa dos fatos, bastando a indicação genérica do objeto da apuração, desde que assegurado ao servidor, no curso do procedimento, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

7. O abandono de cargo resta configurado quando comprovadas a ausência ao serviço por período superior a trinta dias consecutivos e a intenção deliberada de não retornar ao exercício das funções, a qual pode ser extraída do comportamento consciente e voluntário do servidor diante das determinações administrativas.

8. Demonstrada a regularidade do PAD e a presença dos elementos objetivo e subjetivo da infração disciplinar, revela-se legítima a penalidade de exoneração aplicada pela Administração Pública.

IV. D
ispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O controle judicial dos atos administrativos restringe-se ao exame da legalidade, sendo vedada a revisão do mérito administrativo, inclusive quanto à readaptação funcional do servidor. 2. A Portaria de Instauração do Processo Administrativo Disciplinar não exige descrição minuciosa dos fatos, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa no curso do procedimento. 3. Configura abandono de cargo a ausência injustificada ao serviço por mais de trinta dias consecutivos, aliada à intenção deliberada do servidor de não retornar às atividades, extraída de sua conduta consciente e voluntária.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC,
arts
. 85, § 11, 487, I, e 98, § 3o; Lei Complementar Municipal n. 42/2006,
arts
. 22, 130, II, e 135.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1012524-37.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.10.2025; STJ,
AgInt
no MS n. 26014 DF 2020/0083427-8, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, S1 - Primeira Seção, j. 31.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedidos de Reintegração ao Cargo e Tutela de Urgência, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação originária em face do Município De Lucas Do Rio Verde, narrando que é servidora pública municipal efetiva, ocupante do cargo de Técnica de Laboratório em Análises Clínicas, desde 19
.2.
2010. Relatou que, em razão de seu estado clínico depressivo, ficou temporariamente incapacitada para o trabalho, apresentando os respectivos atestados médicos comprobatórios. Aduziu que, em agosto de 2019, solicitou novo afastamento, o qual foi indeferido, sendo recomendada sua readaptação. Sustentou que a readaptação, por sua própria natureza, impõe à Administração Pública a colocação do servidor em função condizente com sua debilidade de saúde, o que não teria ocorrido no seu caso, pois foi realocada para atendimento ao público em posto de saúde, função que, segundo alega, era praticamente idêntica ou até pior para seu quadro de ansiedade, depressão e desejos suicidas.

Argumentou que a própria Administração Pública, quando da colheita do parecer da comissão sindicante, confirmou ter ocorrido a readaptação considerando apenas o menor fluxo de pessoas na unidade de saúde para a qual foi deslocada, questionando a decisão administrativa em atestar sua aptidão para permanecer no atendimento ao público. Por fim, requereu a concessão de tutela de urgência para reintegrá-la ao cargo outrora ocupado, alegando que sua exoneração se deu de forma ilegal e arbitrária.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido pelo juízo
de primeiro grau
, por entender que a matéria dependia de contraditório e ampla instrução probatória. O Município de Lucas do Rio Verde apresentou contestação, alegando a impossibilidade de o Judiciário intervir no mérito do ato administrativo. Esclareceu que a autora foi exonerada por abandono de cargo, nos termos do art. 135 da Lei Complementar Municipal n
.
42/2005, sendo o Processo Administrativo Disciplinar n
.
06/2019 plenamente regular. Sustentou, ainda, que o processo de readaptação observou a legalidade.

Após a apresentação de réplica pela autora, as partes foram intimadas para especificarem as provas a
produzir
. A autora requereu prova documental suplementar e prova testemunhal, e o réu requereu prova oral. Na decisão saneadora, o juízo fixou o ponto controvertido e indeferiu o pleito de produção de prova oral, por se tratar de discussão estritamente jurídica, dando por encerrada a fase instrutória e abrindo prazo para alegações finais
.

O juízo
de primeiro grau
julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo que, apurado em regular processo administrativo que a autora incorreu em número de faltas que superou o limite legalmente estabelecido, tem-se por lícita a sua exoneração determinada pelo ente público municipal. Considerou que a discussão acerca do instituto da readaptação não tem relação direta com o motivo da exoneração, que se deu por abandono do serviço pela autora, que se ausentou de suas atividades sem apresentar justificativa apta por período superior a 30 dias consecutivos.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, alegando a ilegalidade da readaptação, por não ter sido realocada para função compatível com suas limitações de saúde, em violação ao art. 22 da Lei Complementar n
.
42/2006 e ao art. 37, §13, da Constituição Federal. Sustentou também a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar por vício formal, argumentando que a Portaria de Instauração não descreveu com precisão os fatos e a capitulação legal, em desacordo com a Lei n
.
3.301/2021 do Município de Lucas do Rio Verde. Defendeu ainda a inexistência de
intenção de abandonar
, argumentando que seu afastamento decorreu de seu grave quadro de saúde mental e da inadequação da readaptação imposta. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do ato administrativo que a exonerou e determinando sua reintegração ao cargo de Técnica de Laboratório em Análises Clínicas, com o pagamento de todas as verbas remuneratórias retroativas, desde a data da exoneração ilegal.

O Município de Lucas do Rio Verde apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos da apelante e requerendo o desprovimento do recurso. Sustentou que o Poder Judiciário não pode intervir no mérito administrativo
,
que não há vício formal na Portaria de Instauração do PAD, pois a Lei n
.
3.301/2021 é posterior aos fatos
,
que o abandono de cargo restou configurado tanto pelo aspecto objetivo (mais de 30 dias de faltas consecutivas) quanto pelo aspecto subjetivo (
intenção de abandonar
) e que a readaptação foi concedida conforme perícia médica e legislação aplicável.

A Procuradoria-Geral de Justiça

deixou de opinar a respeito do mérito
, por
entender que a demanda
versa sobre interesse exclusivamente patrimonial das partes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar a legalidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 06/2019, que resultou na exoneração da Apelante por abandono de cargo.

A Apelante sustenta, em suma, a nulidade do ato por 3 fundamentos principais: (i) a ilegalidade do ato de readaptação funcional, que teria sido incompatível com seu estado de saúde e a causa direta de suas ausências; (
ii
) a nulidade formal do PAD, por vício na Portaria de Instauração; e (
iii
) a ausência de
intenção deliberada de abandonar
, elemento subjetivo indispensável para a configuração do abandono de cargo, em razão de seu grave quadro de saúde mental.

A
sentença rechaçou a pretensão, ao fundamento de que a exoneração se deu por abandono de cargo, devidamente apurado em PAD regular, sendo que a discussão acerca da adequação da readaptação não se confunde com o motivo da penalidade aplicada.

Analisados os autos, entendo que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

Passo à análise pormenorizada dos pontos recursais.

A Apelante inicia sua insurgência argumentando que a readaptação funcional imposta pela Administração foi ilegal, porquanto a teria alocado em função de atendimento ao público, incompatível e até mesmo prejudicial ao seu quadro de depressão e ansiedade. Sustenta que tal ilegalidade vicia todo o procedimento subsequente, tornando nula a exoneração.

Conforme pontuado pelo juízo
de primeiro grau
, o controle jurisdicional sobre os atos administrativos restringe-se ao exame da legalidade, não sendo permitido ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, ou seja, na análise da conveniência e oportunidade da decisão tomada pelo gestor público.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

6. O controle judicial da atividade administrativa restringe-se ao exame da legalidade dos atos, não podendo adentrar no mérito das decisões que envolvem critérios de conveniência e oportunidade reservados à Administração Pública. O procedimento administrativo observou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

[...]

(TJMT, AC n. 1012524-37.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.10.2025
)

No caso em tela, a questão central que levou à instauração do PAD e à consequente exoneração não foi a adequação ou não da readaptação funcional da servidora, mas sim a sua ausência injustificada ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. A sentença foi precisa ao destacar que
“[...] a discussão acerca do instituto da readaptação não tem relação direta com o motivo da exoneração, que, repita-se, se deu por abandono do serviço pela autora [...]”
(Id
327062949
).

Ainda que a Apelante discordasse da função para a qual foi readaptada, o ordenamento jurídico lhe franqueava os meios adequados para impugnar o ato, seja na via administrativa, seja na judicial. O que não se pode admitir é que, a pretexto de discordar da decisão administrativa, a servidora simplesmente deixe de comparecer ao trabalho, incorrendo em infração disciplinar autônoma e gravíssima. A sua insatisfação com a readaptação não constitui salvo-conduto para o descumprimento de seus deveres funcionais, notadamente o da assiduidade.

Ademais, a alegação de que a readaptação foi arbitrária não se sustenta. O Relatório Final do PAD (
Id 327062917, fls. 374/396
) esclarece que a alocação no P
osto de Saúde da Família
V se deu por ser uma unidade com menor fluxo de movimento da cidade, o que demonstra uma tentativa da Administração de adequar o ambiente de trabalho às necessidades da servidora, e não o contrário. A percepção da
a
pelante de que a função seria pior para sua saúde é uma avaliação subjetiva que adentra o mérito do ato, cuja análise é vedada a este Poder.

Portanto, a suposta ilegalidade da readaptação não tem o condão de macular o PAD que apurou e puniu o abandono de cargo, infração disciplinar distinta e posterior.

A Apelante sustenta a nulidade do PAD n
.
06/2019 desde sua origem, ao argumento de que a Portaria de Instauração (Portaria n
.
1177/2019) padeceria de vício formal insanável por não descrever com precisão os fatos e a capitulação legal, utilizando-se da expressão genérica
“
ausência ao trabalho sem justificativas
”
.

A tese é manifestamente improcedente.

Primeiramente, cumpre observar que a Apelante fundamenta sua alegação na Lei Municipal n
.
3.301/2021, diploma legal posterior aos fatos. O PAD em questão foi instaurado e concluído entre 2019 e 2020, sob a égide da Lei Complementar Municipal n
.
42/2006. Pelo princípio d
e que o tempo rege o ato
, a validade do ato administrativo deve ser aferida com base na legislação vigente à época de sua prática, sendo descabido invocar lei posterior para invalidá-lo.

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça,
se posiciona
no sentido de que a portaria inaugural do processo disciplinar prescinde de uma descrição minuciosa dos fatos, sendo suficiente a indicação genérica do objeto da apuração, desde que, no curso do procedimento, seja garantido ao servidor o pleno conhecimento das acusações, o que se consolida com o termo de indiciação.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR DO IBAMA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PORTARIA DE DEMISSÃO. SERVIDOR COM ADVOGADO CONSTITUÍDO. PUBLICAÇÃO NO DOU. SUFICIÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DETALHADA DOS FATOS NA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PAD. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 4. Segundo consolidada orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, "inexiste nulidade no ato de instauração do PAD em razão da ausência de individualização dos atos praticados pelo investigado, já que a descrição minuciosa dos fatos se faz necessária apenas quando do indiciamento do servidor, após a fase instrutória, na forma do
art
. 161 da Lei 8.112/1990, e não na portaria de instauração ou na citação inicial" (MS n. 17.536/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/4/2016,
DJe
de 20/4/2016) .5. Agravo interno não provido.

(STJ
,

AgInt
no MS
n.
26014 DF 2020/0083427-8, Rel. Min
.
Sérgio
Kukina
,
S1 -
Primeira Seção
,

j.
31
.
10
.
2023)

No caso dos autos, a Portaria n
.
1177/2019 (
Id 327062917, fls. 2
) cumpriu seu desiderato ao indicar que o objeto da apuração era a
“
[...]
ausência ao trabalho sem justificativas da servidora Josiane Carvalho de Souza
[...]
”
. Posteriormente, encerrada a fase instrutória, a Apelante foi formalmente citada do Termo de Indiciação (
Id 327062917, fls. 346/350
), que especificou a imputação da infração de abandono de cargo, prevista no
a
rt. 130, II, da LC n
.
42/2006,
oportunizando-lhe
a apresentação de defesa escrita sobre
fato
e capitulado.

Não se vislumbra, portanto, qualquer prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório. A
a
pelante teve pleno conhecimento dos fatos que lhe eram imputados, tanto que apresentou defesa prévia e defesa final, participou das oitivas e foi interrogada, exercendo de forma irrestrita seu direito de se defender. Aplica-se ao caso o princípio segundo o qual não se declara a nulidade de um ato processual se dele não resultou prejuízo concreto para a parte que a alega.

Por fim, a Apelante alega que não houve abandono de cargo, pois suas ausências decorreram de seu grave estado de saúde, o que afastaria o elemento subjetivo da infração, a intenção de abandonar o cargo.

A argumentação, embora sensível, não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

A configuração do abandono de cargo exige a presença de dois elementos: o objetivo, consistente na ausência ao serviço por mais de 30 dias consecutivos, e o subjetivo, que é a intenção deliberada de abandonar o cargo.

O elemento objetivo é incontroverso. O Ofício n
.
240/2019/SMA (
Id 327062917, fls. 259
) e os cartões-ponto (
Id 327062917, fls. 261/269
) comprovam que a
a
pelante acumulou 35 faltas consecutivas a partir de 16
.
9
.
2019. A própria servidora, em seu interrogatório perante a comissão processante, admitiu ter ciência de que possuía mais de 30 faltas injustificadas e das consequências que poderiam advir de tal conduta (
Id 327062917, fls. 291/295
).

Quanto ao elemento subjetivo,
a intenção de abandonar
, este não se presume, mas pode ser extraído das circunstâncias e do comportamento do servidor. No caso, a intenção de abandonar o serviço se revela não por um desejo explícito de deixar o cargo, mas pela deliberada e consciente decisão de não retornar ao trabalho após ser instada a fazê-lo pela
a
dministração, ciente das consequências de sua inércia.

Os autos do PAD demonstram que a
a
pelante foi submetida a diversas perícias médicas. Após o indeferimento de seus pedidos de afastamento e a determinação de retorno ao trabalho na função readaptada, a servidora optou, por conta própria, por não se apresentar ao serviço. Em seu depoimento, ela justifica tal conduta afirmando que
“
[...]
acredita que os atestados vão ser negados, evita apresentá-los
[...]
”
.

Tal declaração é a prova cabal do elemento volitivo. A
a
pelante não se ausentou por estar fisicamente impossibilitada de se apresentar ou de comunicar sua situação
,
ela se ausentou por uma decisão unilateral de não mais se submeter ao procedimento legal de apresentação e perícia de atestados, presumindo que seriam indeferidos. Essa conduta demonstra a intenção de romper o vínculo funcional por via oblíqua, o que configura
a
intenção d
e abandonar
.

Diferentemente de casos em que o servidor se encontra em estado de total incapacidade psíquica que o impede de compreender seus atos, a
a
pelante demonstrou, durante todo o período, capacidade de se deslocar para outras cidades para consultas médicas, de interagir com a comissão processante (inclusive por aplicativo de mensagens) e de constituir advogado. Sua conduta não foi a de uma pessoa sem discernimento, mas sim a de quem, ciente de suas obrigações, optou por descumpri-las.

Assim, restando devidamente comprovados os elementos objetivo e subjetivo da infração, a aplicação da penalidade de exoneração por abandono de cargo se mostra legal, proporcional e razoável, não cabendo a este Tribunal reformar a decisão administrativa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante para 12% sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa a sua exigibilidade, na forma do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026